Tribunal: STF
Processo: ARE 1498342
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. ÓBICES DOS ENUNCIADOS Nº 283 E Nº 284 DA SÚMULA DO STF. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM ENTENDIMENTO DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado em desfavor de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



     



    “Ação de indenização - Pretensão da autora de condenação da ré ao pagamento de indenização pela utilização indevida das faixas de domínio de sua propriedade, para a passagem de dutos de transporte de combustíveis — Bem público inserido na categoria dos bens de uso comum do povo - Juízo de 1° grau que reconheceu a improcedência do pedido com base em precedentes desta Corte e dos Tribunais Superiores



    Desprovimento do recurso para manter a r. sentença recorrida, também por seus próprios e jurídicos fundamentos.” (e-doc. 21, p. 2).



    2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 27).



    3. No recurso extraordinário, interposto com base na alínea “a” do permissivo constitucional, a recorrente aponta violação ao art. 5º, inc. XXII , da Constituição da República. Afirma que é proprietária da área cedida à recorrida e, mesmo se tratando de área pública, é permitida sua pretensão de formalização da ocupação de sua propriedade mediante assinatura de termo de permissão de uso, bem como de cobrar por sua utilização (e-doc. 33).



    4. Nas contrarrazões, a parte recorrida afirma que a CPTM não é proprietária da área objeto da demanda. Argumenta que o recorrente não demonstrou contrariedade à Constituição. Sustenta, no mérito, o acerto da decisão recorrida (e-doc. 35).



    5. O recurso extraordinário foi inadmitido, sob o fundamento de que o acórdão não traduz desrespeito à legislação enfocada e pelo óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF (e-doc. 42).



    É o relatório. 



    Decido.



    6. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os fundamentos constantes da decisão impugnada:



    “No mérito, discute-se, "in casu", acerca da possibilidade jurídica de a prestadora de serviços públicos de transportes ferroviários (CPTM) exigir contraprestação pecuniária pelo uso das faixas de domínio da ferrovia pela empresa TRANSPETRO, ou seja, para a passagem de dutos de transporte de combustíveis. 



    Entretanto, a respeito de tal questão, em que pesem as razões elencadas pela autora, o entendimento predominante da jurisprudência é no sentido da impossibilidade de cobrança pelo uso das faixas de domínio das ferrovias sob sua administração, ou seja, por cuidar-se de bem de domínio público, inserido na categoria dos bens de uso comum do povo, cujo uso se reverte, "in casu", em proveito de toda a coletividade. 



    Nesse sentido, aliás, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que a cobrança de contraprestação contra empresa prestadora de serviço público pelo uso de solo, subsolo ou espaço aéreo é ilegal (seja para a instalação de postes, dutos ou linhas de transmissão, por exemplo), uma vez que a utilização, nesse caso, se reverte em favor da sociedade. Confira-se, nesta linha, a seguinte ementa:



    (...)



    No mais, em que pesem as razões recursais da apelante, o art. 11 da Lei n° 8.987/95 não se presta para relações entabuladas entre empresas estatais, como é o caso dos autos, tanto que o Colendo Supremo Tribunal Federal, por oportunidade do julgamento do RE n° 581.197/RO, sob o regime da repercussão geral, firmou a tese de que não é possível a exigência de valores pelo uso e ocupação do solo e espaços aéreos em face das prestadoras de serviço público.” (e-doc. 21, p. 4 e 7).



    7. É possível perceber que, nas razões do recurso extraordinário, o recorrente limitou-se a discutir a alegada violação a seu direito de propriedade sobre o bem discutido, sem rebater o fundamento do acórdão, referente à impossibilidade da cobrança pleiteada, por envolver “bem de domínio público, inserido na categoria dos bens de uso comum do povo” (e-doc. 21, p. 4). O recurso, portanto, encontra óbice nos enunciados nº 283 e nº 284 da Súmula do STF:



    E. 283: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.”



    E. 284: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.” 



    8. Ainda que superado tal óbice, verifica-se que o acórdão recorrido está em harmonia com o entendimento consolidado deste Supremo Tribunal Federal. Em pleito semelhante, ajuizado em face da ora recorrida, assim já se pronunciou esta Suprema Corte:



    “AGRAVOS REGIMENTAIS NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. BEM DE USO COMUM DO POVO. UTILIZAÇÃO DO SUBSOLO. COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 1.021, §1º, DO CPC, E 317, § 1º, DO RISTF. CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. VIOLAÇÃO. AUSÊNCIA. TEMA 856 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. É ônus do recorrente, nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC e 317, § 1º, do RISTF impugnar de modo específico todos os fundamentos da decisão agravada. 2. O acórdão recorrido não divergiu da orientação firmada pelo Plenário desta Corte no sentido da impossibilidade de cobrança de indenização de concessionárias de serviço público em razão da instalação de equipamentos necessários à prestação do serviço em faixa de domínio público de vias públicas (bem de uso comum do povo). Precedentes. 3. A jurisprudência do STF, reafirmada em sede de repercussão geral (Tema 856), entende que é desnecessária a submissão de demanda judicial à regra da reserva de plenário na hipótese em que a decisão judicial estiver fundada em jurisprudência do Plenário do Supremo Tribunal Federal ou em Súmula deste Tribunal (ARE 914.045-RG, de minha relatoria, DJe 19.11.2015). 4. Agravos regimentais a que se nega provimento, com previsão da multa prevista no art. 1.021, § 4º, CPC. Honorários majorados em em ¼ (um quarto), nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.”



    (RE nº 1.250.992-AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 21/02/2022, p. 12/04/2022).



    9. Menciono, ainda, as seguintes decisões monocráticas proferidas em processos análogos, contrárias às pretensões da ora agravante: ARE nº 1.210.477/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 04/06/2019, p. 07/06/2019; ARE nº 1.319.835/SP, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), j. 28/04/2021, p. 30/04/2021; ARE nº 1.324.324/SP, Rel. Min. Edson Fachin, j. 21/06/2021, p. 23/06/2021; ARE nº 1.372.990/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 28/03/2022, p. 29/03/2022; ARE nº 1.481.002/SP, Rel. Min. Flávio Dino, j. 06/06/2024, p. 07/06/2024.



    10. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    11. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    12. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de agosto de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator